Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-50.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEVOLUÇÃO DA FIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo delito de embriaguez ao volante se as provas evidenciam a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.
2. Não há que se falar em fixação da pena no mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
3. A restituição da fiança não perdida deverá ser pleiteada perante o Juízo da Execução Penal, após os pagamentos devidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.